Tribunal: TJMT
Processo: 1001673-29.2021.8.11.0087
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001673-29.2021.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia, Cobrança indevida de ligações, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LAURA PATRICIA BELIZIO CABRAL - CPF: 053.445.101-28 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A COISA JULGADA E EXTINGUIU O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1001673-29.2021.8.11.0087

Origem:

Juizado especial cível de Guarantã do Norte

Recorrente(s):

LAURA PATRICIA BELIZIO CABRAL

Recorrido(s):

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/12/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO QUE DISCUTE NEGATIVAÇÃO JÁ DECLARADA DEVIDA EM OUTRO PROCESSO – OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se houver repetição de ação ajuizada anteriormente, sendo a mesma negativação objeto de ambas, deve ser reconhecida a coisa julgada, com a extinção do feito ajuizado posteriormente.

Sentença reformada para julgar extinta a presente demanda.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta RECURSO INOMINADO interposto em face de sentença que julgou improcedente a ação, com condenação em contraposto.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, pugnando pela procedência dos pedidos iniciais.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a extinção do feito sem resolução do mérito sob o fundamento de existência de demanda pretérita que tem por objeto mesma dívida, já transitada em julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Da análise dos autos, tenho pela necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito, frente à incidência do instituto da coisa julgada.

Ora, a causa de pedir nesta ação reporta à inscrição já contestada nos autos de demanda pretérita 1010172-80.2020.8.11.0040, onde foi julgada improcedente pela comprovação do débito e trânsito em julgado em 10/06/2021, não cabendo nova ação para dirimir sobre os mesmos fatos.

Já esta ação foi distribuída em 12/07/2021, em comarca diversa.

Dispõem os §§ 1º e 4º do art. 337, do Código de Processo Civil:

§ 1
o
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 4
o
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Deste modo, entendo que este feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil, ante a impossibilidade de repetição de ação.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

Saliento, não houve novo ato ilícito por parte da Recorrida, tratando-se a negativação do mesmo apontamento então discutido na demanda pretérita.

Contudo, tal extinção sem resolução do mérito não merece beneficiar o autor, o qual agiu em clara litigância de má-fé.

Ora, a conduta da parte autora de aviar duas ações, visando discutir a mesma dívida, constitui em tamanha má-fé que merece a devida reprimenda, visto que, na presente ação foi aviada em data posterior ao trânsito em julgado da primeira, sendo distribuída em outra comarca.

O recorrente deveria ter evitado o ajuizamento de nova ação, sabendo existir lide anterior, e o que é pior, mesmo sabendo que foi julgada improcedente, contando com trânsito em julgado, ainda persistir na tentativa de galgar indevida indenização, como se nada tivesse ocorrido.

O art. 81 do CPC, aponta a determinação impositiva ao magistrado de reconhecer a litigância de má-fé, até de ofício, de onde a reconheço neste momento e condeno a parte recorrente à penalidade de litigância de má-fé no importe de 9,9% sobre o valor da causa devidamente atualizado.

A base para aplicação da litigância de má-fé está no Código de Processo Civil, a qual pode ser de ofício, conforme artigos que transcrevo abaixo:

Art. 79.

Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente.

Art. 80.

Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81.

De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

§ 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.

§ 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

§ 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos.

Coleciono ainda comentários a respeito do instituto, comentados na doutrina de Nelson Nery Jr., Comentários ao Código de Processo Civil – 2015, pg. 460 e 461:

Conceito de litigante de má-fé. É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. As condutas aqui previstas, definidas positivamente, são exemplos do descumprimento do dever de probidade estampado no CPC 5.º.

(...)

Alterar a verdade dos fatos. Consiste em afirmar fato inexistente, negar fato existente ou dar versão mentirosa para fato verdadeiro. A Lei 6771/80 retirou o elemento subjetivo “intencionalmente” do texto do CPC/1973, de sorte que, desde então, não mais se exige a intenção, o dolo de alterar a verdade dos fatos para caracterizar a litigância de má-fé. Basta a culpa ou o erro inescusável.

Destarte, é evidente a alteração da verdade por parte do recorrente, bem como a verificação de recurso protelatório, pois nada traz para afastar a sentença.

Por fim, apenas para evitar embargos protelatórios, é de entendimento consolidado que a aplicação de litigância de má-fé pode ser realizada em qualquer fase processual, não se configurando
reformatio in pejus
. Nesse sentido, coleciono os seguintes processos que julguei no mesmo sentido: 1010180-14.2019.8.11.0001, 1009082-20.2017.8.11.0015, 1014558-13.2019.8.11.0001 e 1001533-05.2018.8.11.0053.

Ante o exposto
, conheço do recurso, e
reconheço a ocorrência de coisa julgada e julgo extinto o presente feito
, sem resolução de mérito, em face ao disposto no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil.

Nos moldes detalhados no art. 55 da Lei 9.099/1995, diante do reconhecimento da litigância de má-fé, ao Recorrente se impõe neste momento a condenação ao pagamento das custas processuais e ainda me honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da causa, acrescidos ainda à multa da litigância de má-fé em 9,9% sobre o valor atualizado da causa, de onde, ainda revogo a gratuidade de justiça, em relação ao autor, sendo que sua conduta não merece prêmios e sim a devida reprimenda, para que não sirva de estímulo à conduta idêntica em momento diverso / futuro.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022